Tribunal: TJDFT
Processo: 0760089-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. OLHO DIREITO. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO E FALTA DE IMEDIATO AGENDAMENTO. RESSARCIMENTO DOS GASTOS NA REDE PRIVADA. OMISSÃO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. MANTIDO O DEVER INDENIZATÓRIO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para lhe condenar a pagar o valor de R$ 14.300,00 (quatorze mil e trezentos reais) a título de ressarcimento das despesas realizadas em hospital particular quando da realização de cirurgia na parte autora.
II. O direito à saúde e à vida constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, prevê ser dever do Estado o amparo à saúde. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional.
III. O acesso à saúde e ao tratamento adequado de enfermidades é direito de todos e dever do Estado possibilitá-lo, ao qual não se opõe a inércia do Poder Público em realizar regular e satisfatoriamente procedimentos médicos necessários.
IV. A recorrida se viu motivada a procurar a rede privada de saúde, e com recursos próprios, para realizar o procedimento necessário a resguardar o sentido da visão. A demora de correção de Vitrectomia, conforme laudos e prioridade indicada pelos especialistas da área na rede pública de saúde (id 16996416), poderia deixar a recorrida com lesão permanente no olho em que foi realizada a cirurgia de correção. Desse modo, não haveria que se exigir a atitude passiva da recorrida para que aguardasse a realização de uma cirurgia na rede pública de saúde do Distrito Federal, que sequer tinha previsão de acontecer, pois, inclusive, foi ressaltado pela Central de Regulação Ambulatorial, órgão da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, para casos semelhantes da recorrida, somente estavam autorizadas solicitações de outubro de 2018. Assim, restando demonstrada a omissão do Ente Federativo em prestar atendimento na rede pública de saúde com a devida urgência necessária ao caso, é obrigação amparada pela Constituição Federal de 1988 e pela LODF custear os gastos com serviços médicos realizados em rede privada, que deve ser limitado aos valores comprovados nos autos, ou seja, R$ 14.300,00 (quatorze mil e trezentos reais) – id 16996415.
V. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
VI. Recorrente isento de custas. Condenado o recorrente a pagar honorários advocatícios para o patrono da recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação (at. 55 da Lei n. 9.099/95).
VII. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei no 9.009/95.